Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722536-34.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH APELADO: IZAURA GEOVANA ALBUQUERQUE VIANA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH em face da sentença de ID: Num. 68179493 e decisão integrativa de ID: Num. 68179498, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em petição de ID: Num. 74814695, a parte apelante informa que a apelada cumpriu integralmente o acordo objeto de homologação do presente recurso, requerendo a desistência do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta. Transitada em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador